Tribunal: TJDFT
Processo: 0003210-19.2012.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0003210-19.2012.8.07.0018 AGRAVANTE: ENGEMASA ENGENHARIA E MATERIAIS LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Indefiro o requerimento formulado na petição de ID no 66744850 (nulidade de intimação), porquanto a ação foi ajuizada contra ENGEMASA – ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 47.037.509/0001-19. Assim, em que pese no cadastro nacional da pessoa jurídica constar o nome ENGEMASA ENGENHARIA E MATERIAS LTDA para o referido CNPJ, constata-se que todas as publicações, inclusive nos Tribunais Superiores sempre foi utilizada a nomenclatura ENGEMASA ENGENHARIA E MATERIAIS LTDA, sem que qualquer vício ou nulidade tenha sido apontada. Constata-se, ainda, que, nas próprias peças dos recursos especial e extraordinário, constou a denominação ENGEMASA ENGENHARIA E MATERIAIS LTDA (ID no 14196930 – págs. 15 e 28). Desse modo, não há que se falar em nulidade da intimação, mormente diante do comportamento processual da recorrente que jamais suscitou qualquer irregularidade referente ao seu nome ao longo do desenvolvimento do processo. Proceder, dessa forma, nesse átimo processual, evidencia nítido comportamento contraditório, violando a boa-fé objetiva (artigo 5o do CPC). Registre-se, também, que a jurisprudência do STJ repele tal conduta processual, por configurar a denominada “nulidade de algibeira”. Segundo a mencionada Corte Superior, “A nulidade de algibeira ou de bolso é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ” (AgInt no REsp n. 2.111.774/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/10/2024). Ante o exposto, retornem os autos ao órgão julgador de origem, diante do trânsito em julgado (ID no 66101107). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007